Tribunal: STF
Processo: HC 211463
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Agravo não provido.



    1. A questão tratada nos autos de habeas corpus constitui mera reiteração de pretensão anterior.



    2. Agravo regimental não provido.